Tribunal: CARF
Processo: 10880.690230/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690230/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.103 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
IMERYS DO BRASIL COMÉRCIO DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
ESTIMATIVA.
INDÉBITO.
CARACTERIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PROVA. REQUISITO INAFASTÁVEL.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa (Súmula CARF no 84),
desde que efetivamente provado nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 10-
60.410, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS (“DRJ”), a
qual julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente.
Por bem sintetizar o histórico do caso e as alegações lançadas pelo contribuinte
naquele primeiro apelo, reproduzo excertos do relatório da decisão recorrida:
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP no 26926.96980.010906.1.3.04- 1640 (fls.
2/4), visando a compensação de débito de COFINS de agosto de 2006, no valor original
de R$ 58.018,26, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, no
montante de R$ 45.139,86, da estimativa da CSLL do mês de novembro de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690230/2009-99
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.103 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690230/2009-99

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico (fls. 5), não foi reconhecido o direito
creditório, pois o pagamento encontra-se integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de folhas 8/14, alegando
que efetuou pagamentos de IRPJ e CSLL no ano de 2004, calculados com base em
estimativas mensais, porém, ao final do ano-calendário, apurou prejuízo fiscal.
Assim, na medida em que ao final do ano-calendário foi constatada a existência de base
de cálculo negativa de CSLL resta claro que todos os valores pagos a título de
antecipação devem ser restituídos.
Alega que não se trata de aplicação ao caso do art. 74, § 12, da Lei no 9.430, de 1996,
como também do disposto no art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, pois as instruções
normativas não se prestam a inovar o ordenamento jurídico.
Por fim, requer que seja julgada procedente sua impugnação, reconhecendo-lhe o direito
creditório e homologando a compensação declarada.
O colegiado a quo fundamentou sua decisão no fato de que não restara
minimamente comprovado o indébito. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
Indefere-se o pedido de restituição quando não restar comprovado que o pagamento foi
efetuado indevidamente.
O voto condutor do acórdão combatido informa que a estimativa em questão fora
confessada em Declaração de Débitos Tributários Federais (“DCTF”) tal como demonstrada na
correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”). Diz,
ainda, que o contribuinte apurara base de cálculo positiva da Contribuição, resultando em CSLL
devida no exato montante do somatório das estimativas mensais recolhidas.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, reiterando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e pleiteando a reforma do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados
pelo autor do feito, o contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.103 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.690230/2009-99

Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Quanto às estimativas mensais de CSLL, este Conselho sedimentou entendimento
de que é possível caracterizar-se indébito quando do correspondente recolhimento:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Ou seja, eventuais manifestações acerca da obrigatoriedade dos valores das
estimativas pagas serem deduzidos do tributo devido no ajuste anual e, se for o caso, gerarem
indébito sob o rótulo de saldo negativo, restaram superadas.
Contudo, a Recorrente nada trouxe aos autos para comprovar o que alega. Ciente
dos termos da decisão recorrida, optou por quedar-se silente quanto aos seus fundamentos, nada
acrescentando ou contrarrazoando.
Os argumentos empregados pela Recorrente não sobrevivem à acurada
averiguação empregada pelo julgador de primeira instância, não havendo, assim, reforma a ser
feita no acórdão recorrido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original